Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-13.2024.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Cerceamento de defesa. Dolo. Provas. Agravante do art. 61, II, "f", do CP. Bis in idem. Pena de multa. Recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1 - Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos e 4 meses de reclusão, no regime aberto, e 25 dias-multa, pelo crime de descumprimento de medida protetiva.
II. Questões em discussão
2 - Discute-se se houve cerceamento de defesa e se há provas suficientes para condenação, inclusive do dolo de descumprir medida protetiva.
III. Razões de decidir
3 - Não há cerceamento de defesa se a negativa de produção de provas complementares for motivada. Não demonstrada a pertinência das provas requeridas - perícias e expedição de ofício a operadoras de telefonia - para o esclarecimento dos fatos, rejeita-se a preliminar de nulidade.
4 - Provado que, na vigência de medidas protetivas, o réu se dirigiu à residência das vítimas e manteve contato com elas, sem consentimento, há o crime de descumprimento de medidas protetivas. E o fato de as mensagens terem sido enviadas em grupo de “Whatsapp”, sem conotação de ameaça, hostilidade ou tentativa de reaproximação, não afasta a tipicidade da conduta.
5 - A incidência da agravante do art. 61, II, "f", do CP, no crime de descumprimento de medida protetiva, caracteriza bis in idem, pois o contexto de violência doméstica já é elemento constitutivo do tipo penal. O tema repetitivo 1.197 não se aplica ao crime de descumprimento de medida protetiva por tratar de situações distintas, em que a agravante incidiu sobre crimes que não possuem a violência de gênero como elemento típico (lesão corporal). (STJ, REsp n. 2.182.733/DF, julgado em 8/4/2025).
6 - O cálculo da multa deve levar em consideração o critério trifásico da pena privativa de liberdade, guardando proporcionalidade com essa.
IV. Dispositivo
7 - Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 402. L. 11.340/06, art. 24-A.
Jurisprudências citadas: TJDFT, Acórdão 2055447, 0743035-26.2025.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 16.10.25.